Tribunal: TRF3
Processo: 5000429-56.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
643/689)

5000429-56.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000429-56.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: JAILMA BARBOZA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. SEGURADA IDOSA. BAIXA ESCOLARIDADE. ATIVIDADES BRAÇAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença concluiu pela ausência de incapacidade laborativa com base em laudo pericial judicial e revogou tutela anteriormente deferida. Houve condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. Em preliminar, a autora alegou cerceamento de defesa, ao fundamento de que o perito nomeado possuía especialidade diversa das patologias discutidas, requerendo nova perícia. No mérito, sustentou que os documentos médicos juntados aos autos demonstram incapacidade total e permanente para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da especialidade profissional do perito judicial; e (ii) saber se restou comprovada incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, considerada a prova dos autos e as condições pessoais da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade foi rejeitada. Eventual insurgência quanto à nomeação do perito deveria ter sido suscitada oportunamente. Além disso, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC, afasta-se a decretação de nulidade quando possível julgamento do mérito favorável à parte a quem aproveitaria o reconhecimento do vício.

5. A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados. A controvérsia limitou-se à verificação da incapacidade laborativa.

6. O laudo judicial concluiu pela ausência de incapacidade para as atividades habituais. Todavia, o magistrado não está adstrito às conclusões periciais, nos termos do art. 479 do CPC, devendo apreciar o conjunto probatório constante dos autos.

7. Os documentos médicos demonstram que a autora é portadora de gonartrose e dor crônica, com dificuldade de deambulação, perda de força e necessidade de uso contínuo de medicação analgésica e anti-inflamatória, inclusive tramadol. Tais elementos evidenciam limitação funcional incompatível com atividades que exijam esforço físico contínuo.

8. As condições pessoais da segurada revelam mulher de 71 anos, de baixa escolaridade, com histórico profissional restrito a funções braçais, como doméstica e cuidadora de idosos. Tais ocupações exigem permanência em pé, deslocamentos frequentes, flexão dos membros inferiores, levantamento de peso e auxílio físico a terceiros.

9. A idade avançada, a reduzida escolaridade e a ausência de qualificação para atividades diversas tornam remota a reinserção no mercado de trabalho. A reabilitação profissional mostra-se inviável no caso concreto.

10. A análise biopsicossocial evidencia incapacidade laborativa total e definitiva para fins previdenciários, ainda que o laudo judicial não tenha reconhecido incapacidade permanente sob enfoque exclusivamente clínico.

11. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação, ressalvada prova de início superveniente da incapacidade. Correção monetária e juros de mora conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal até a EC no 113/2021, incidindo posteriormente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, desde a data do requerimento administrativo, com pagamento das parcelas vencidas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, excluídas as vincendas.

Tese de julgamento: “1. O julgador pode afastar a conclusão do laudo pericial quando o conjunto probatório revelar realidade diversa. 2. Em benefícios por incapacidade, a aferição deve considerar aspectos médicos, sociais, profissionais e pessoais do segurado. 3. Idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral braçal podem evidenciar inviabilidade de reabilitação e justificar aposentadoria por incapacidade permanente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 282, § 2o, 464 e 479; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000429-56.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: JAILMA BARBOZA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 315879166, p. 116) julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a incapacidade laborativa total e permanente não restou suficientemente comprovada, nos termos do laudo pericial produzido em juízo (ID 315879166, p. 67), o que inviabiliza a concessão do benefício postulado. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Determinou, ainda, a revogação da tutela anteriormente deferida.

Apela a parte autora (ID 315879166, p. 126). Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a realização de nova perícia, tendo em vista que o expert nomeado possui especialidade diversa das patologias alegadas, razão pela qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção de nova prova pericial. No mérito, sustenta que os documentos médicos acostados aos autos evidenciam incapacidade total e permanente para o labor, fazendo jus à concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, a parte autora sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que seria necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o expert nomeado, especialista em ginecologia, não possuiria formação adequada para a análise das patologias que a acometem.

Ressalte-se, inicialmente, que eventual insurgência quanto à nomeação do perito deveria ter sido deduzida em momento oportuno, tão logo disponibilizadas às partes as informações relativas à qualificação profissional do expert, não sendo razoável suscitar a questão apenas após a apresentação de laudo desfavorável.

De todo modo, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC, quando for possível ao julgador decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria a decretação da nulidade, deve ser afastado o reconhecimento do vício processual.

Na hipótese, os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes ao exame da controvérsia, sendo desnecessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, em prestígio aos princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da economia processual.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados. A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se restou comprovada a incapacidade alegada.

A perícia médica judicial, realizada em 29/05/2024, consignou que:

“em atual perícia não foi constatado incapacidade para atividades habituais, podendo ocorrer necessidade de maior esforço e maior tempo durante execução de algumas atividades”.

O expert concluiu, assim, pela ausência de incapacidade laborativa.

Contudo, embora a prova técnica constitua elemento relevante de convicção, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 479 do CPC. Em demandas previdenciárias, a incapacidade não deve ser aferida apenas sob enfoque estritamente clínico, impondo-se a análise das reais condições pessoais, profissionais e sociais do segurado.

Na hipótese, os documentos médicos acostados aos autos demonstram que a autora é portadora de gonartrose e quadro de dor crônica, com relato de dificuldade para deambular, perda de força e necessidade de uso contínuo de medicação analgésica e anti-inflamatória, inclusive tramadol. Tais circunstâncias evidenciam limitação funcional incompatível com o exercício regular de atividades que demandam esforço físico contínuo.

Cumpre considerar, ainda, as condições pessoais da segurada. Trata-se de mulher idosa, atualmente com 71 anos, de baixa escolaridade, com histórico profissional restrito a atividades eminentemente braçais, tendo exercido funções de doméstica e cuidadora de idosos. Tais ocupações exigem permanência prolongada em pé, deslocamentos constantes, flexão dos membros inferiores, levantamento de peso e auxílio direto a terceiros, exigências manifestamente incompatíveis com o quadro osteoarticular apresentado.

Além disso, a idade avançada da autora, somada à reduzida escolaridade e à ausência de qualificação para funções administrativas ou intelectuais, torna remota e meramente teórica qualquer possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. A reabilitação profissional, no caso concreto, mostra-se inviável, seja pelas limitações físicas decorrentes das enfermidades, seja pelas notórias barreiras etárias e socioeconômicas enfrentadas para recolocação laboral.

Desse modo, ainda que o laudo judicial não tenha reconhecido incapacidade permanente em sentido estritamente médico, a análise biopsicossocial do caso concreto evidencia incapacidade laborativa total e definitiva para fins previdenciários, haja vista a inviabilidade prática de retorno ao labor ou de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência.

Assim sendo, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação, nos termos da Súmula no 576 do STJ, ressalvada eventual comprovação de superveniente início da incapacidade em momento posterior.

No caso, a DER é 24/01/2023.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, excluídas as prestações vincendas, nos termos da Súmula no 111 e do Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. SEGURADA IDOSA. BAIXA ESCOLARIDADE. ATIVIDADES BRAÇAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença concluiu pela ausência de incapacidade laborativa com base em laudo pericial judicial e revogou tutela anteriormente deferida. Houve condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. Em preliminar, a autora alegou cerceamento de defesa, ao fundamento de que o perito nomeado possuía especialidade diversa das patologias discutidas, requerendo nova perícia. No mérito, sustentou que os documentos médicos juntados aos autos demonstram incapacidade total e permanente para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da especialidade profissional do perito judicial; e (ii) saber se restou comprovada incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, considerada a prova dos autos e as condições pessoais da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade foi rejeitada. Eventual insurgência quanto à nomeação do perito deveria ter sido suscitada oportunamente. Além disso, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC, afasta-se a decretação de nulidade quando possível julgamento do mérito favorável à parte a quem aproveitaria o reconhecimento do vício.

5. A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados. A controvérsia limitou-se à verificação da incapacidade laborativa.

6. O laudo judicial concluiu pela ausência de incapacidade para as atividades habituais. Todavia, o magistrado não está adstrito às conclusões periciais, nos termos do art. 479 do CPC, devendo apreciar o conjunto probatório constante dos autos.

7. Os documentos médicos demonstram que a autora é portadora de gonartrose e dor crônica, com dificuldade de deambulação, perda de força e necessidade de uso contínuo de medicação analgésica e anti-inflamatória, inclusive tramadol. Tais elementos evidenciam limitação funcional incompatível com atividades que exijam esforço físico contínuo.

8. As condições pessoais da segurada revelam mulher de 71 anos, de baixa escolaridade, com histórico profissional restrito a funções braçais, como doméstica e cuidadora de idosos. Tais ocupações exigem permanência em pé, deslocamentos frequentes, flexão dos membros inferiores, levantamento de peso e auxílio físico a terceiros.

9. A idade avançada, a reduzida escolaridade e a ausência de qualificação para atividades diversas tornam remota a reinserção no mercado de trabalho. A reabilitação profissional mostra-se inviável no caso concreto.

10. A análise biopsicossocial evidencia incapacidade laborativa total e definitiva para fins previdenciários, ainda que o laudo judicial não tenha reconhecido incapacidade permanente sob enfoque exclusivamente clínico.

11. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação, ressalvada prova de início superveniente da incapacidade. Correção monetária e juros de mora conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal até a EC no 113/2021, incidindo posteriormente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, desde a data do requerimento administrativo, com pagamento das parcelas vencidas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, excluídas as vincendas.

Tese de julgamento: “1. O julgador pode afastar a conclusão do laudo pericial quando o conjunto probatório revelar realidade diversa. 2. Em benefícios por incapacidade, a aferição deve considerar aspectos médicos, sociais, profissionais e pessoais do segurado. 3. Idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral braçal podem evidenciar inviabilidade de reabilitação e justificar aposentadoria por incapacidade permanente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 282, § 2o, 464 e 479; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão